Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713170-34.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZARO LONDE DE MELO NETO, CONDOMINIO DA CHACARA 272 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 272 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, LAZARO LONDE DE MELO NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas em face da r. sentença de ID 49933473, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada por CONDOMÍNIO DA CHACARA 272 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES em desfavor de LÁZARO LONDE DE MELO NETO, julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção. Pois bem. A certidão da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo de 2a Instância atesta a não sugestão de prevenção desta apelação (ID 50059849 - Pág. 1). Todavia, após análise dos autos e verificação no sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de outro recurso conexo distribuído anteriormente ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques. De acordo com o disposto nos art. 930, parágrafo único, do CPC e 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Nos termos do art. 55, caput e §3o do CPC, “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. No caso em comento, a apelação cível de no 0717678-23.2021.8.07.0020, distribuída em 20/04/2023, ao ilustre Des. Fábio Eduardo Marques, tem como partes o Condomínio da Chácara 272 do Setor Habitacional Vicente Pires em face de Lázaro Londe de Melo Neto, em ação de cobrança de taxas condominiais, referente ao lote de no 03. Já a presente apelação, distribuída a esta Relatoria, em 15/08/2023, tem as mesmas partes como litigantes e possui como objeto a cobrança de taxas não adimplidas referente ao lote de no 05. Da atenta apreciação do caderno processual, infere-se que ambos os lotes (no 03 e no 05) constituem a mesma edificação denominada Edifício Ouro Preto (ID 49933433 - Pág. 3). Considerando que apelação cível de no 0717678-23.2021.8.07.0020 tratou da causa de pedir do presente recurso, tenho que deve aquela douta Relatoria prevalecer para fins de prevenção, com o intuito de se evitar decisões conflitantes. Ante o exposto, observada a conexão e a prevenção entre as demandas, determino a redistribuição do presente recurso ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora